Tribunal: TJSP
Processo: 1002051-95.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Repetição de Indébito.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Apela a ré sustentando não haver valores a restituir pois a correção foi legalmente ajustada ao final de 12 meses e 23 meses. Não acolhimento.
Contrato com prazo para pagamento inferior a 36 meses com previsão de correção monetária calculada de forma mensal e pagamento a ser

Ementa:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Repetição de Indébito.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Apela a ré sustentando não haver valores a restituir pois a correção foi legalmente ajustada ao final de 12 meses e 23 meses. Não acolhimento.
Contrato com prazo para pagamento inferior a 36 meses com previsão de correção monetária calculada de forma mensal e pagamento a ser feito anualmente.
Nos contratos de negócios imobiliários, dispõe a Lei 10.931/2004 que a periodicidade de correção mensal somente é permitida quando o prazo mínimo previsto no contrato for de 36 meses.
Em se tratando de contrato com prazo de 23 meses, admite-se a aplicação da correção monetária, porém apenas anualmente, devendo o valor pago em excesso ser restituído à autora. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.